Tribunal: TJES
Processo: 5018654-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018654-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.B. ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

1.
A exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ, é cabível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória.

2
. A certidão negativa de débitos de nº 58778/2022 apresentada pelo agravante certifica a inexistência de débitos relacionados à inscrição municipal nº 6131, enquanto a CDA nº 002509/2018 refere-se à inscrição municipal nº 26204, evidenciando que os documentos apresentados não comprovam a inexistência do débito em execução.

3
.
A ausência de documentos que vinculem diretamente a certidão negativa à dívida constante da CDA impede o acolhimento da exceção de pré-executividade, sendo inviável a realização de dilação probatória no âmbito desse incidente.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018654-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.B. ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA ALVES
em face da

r. decisão de id. 52444827 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele no bojo dos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões recursais (id. 11177867) aduz o agravante, em suma que (i) em atendimento realizado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, foi-lhe entregue a certidão negativa de débitos, constando de forma expressa que não existiam, de fato, débitos referentes ao CNPJ da empresa executada de sua titularidade; (ii) a certidão negativa de débitos goza de presunção de veracidade, haja vista ter sido entregue pela própria Administração Pública após o agravante ter informado que não reconhecia os débitos.

Contrarrazões no id. 11522181 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018654-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.B. ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA ALVES
em face da

r. decisão de id. 52444827 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele no bojo dos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões recursais (id. 11177867) aduz o agravante, em suma que (i) em atendimento realizado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, foi-lhe entregue a certidão negativa de débitos, constando de forma expressa que não existiam, de fato, débitos referentes ao CNPJ da empresa executada de sua titularidade; (ii) a certidão negativa de débitos goza de presunção de veracidade, haja vista ter sido entregue pela própria Administração Pública após o agravante ter informado que não reconhecia os débitos.

Pois bem.

Dispõe a Súmula 393 do STJ que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

E, na hipótese dos autos, compulsando os documentos apresentados, verifico que a Certidão Negativa de débito de n. 58778/2022, embora se refira ao CNPJ da empresa agravante, certifica a ausência de débitos da inscrição municipal sob o n. 6131. Lado outro, a CDA n. 002509/2018 refere-se a inscrição municipal de n. 26204. Logo, o excipiente não apresentou documentos comprobatórios suficientes para fundamentar as alegações de inexistência do débito.

Feitas essas considerações, entendo que os elementos constantes nos autos revelaram-se insuficientes para sustentar a exceção em análise, sendo inviável a realização de dilação probatória no âmbito do presente incidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.